Tribunal: TCU
Processo: 006.015/2025-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Suposta fraude na contratação de trabalhadores, com favorecimento indevido e ausência de critérios transparentes para promoções e desligamentos Grato,

Inteiro teor:
Acórdão 1335/2025-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143 e 235 do Regimento Interno, quanto ao processo a seguir relacionado, em não conhecer da representação e determinar o arquivamento deste processo, dando ciência ao representante, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 006.015/2025-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Servico Social da Industria Sesi - Departamento Regional do Estado do Amazonas. 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Agricultura, Meio ambiente e Desenvolvimento Sustentável (AudSustentabilidade). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.